Tribunal: TJDFT
Processo: 0788912-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação interposta pelo ente distrital, sob a alegação de omissão quanto à análise da tese de indevida inversão do ônus da prova, especificamente no tocante à exigibilidade da Taxa de Execução de Obras – TEO, diante da comunicação formal da conclusão das obras pelo contribuinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese de que a decisão teria promovido indevida inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública, ao reconhecer que a comunicação formal da conclusão da obra pelo contribuinte afastaria a exigibilidade da TEO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa, suficiente e clara a controvérsia relativa ao ônus da prova, ao afirmar que o contribuinte cumpriu o dever legal de comunicação da conclusão das obras, cabendo à Administração promover a fiscalização correspondente
5. A fundamentação adotada no acórdão impugnado demonstra que não houve inversão do ônus probatório, mas sim o reconhecimento de que o particular cumpriu seu dever legal, restando à Administração o dever de agir, o que afasta a alegação de omissão.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. O inconformismo do embargante com a conclusão do acórdão não se confunde com vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.
8. Eventual pretensão de prequestionamento deve observar os limites da via eleita, não se prestando os embargos, na hipótese, a tal finalidade, por inexistência dos vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
09. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente decisão fundamentada que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Distrital no 30.036/2009, art. 23, § 2o; CTN, art. 204, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017.